Tribunal: TJSP
Processo: 1000088-33.2019.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidores Públicos Municipais. Jardinópolis.

1. Servidores Municipais admitidos pelo regime estatutário. Pretensão ao recebimento de aposentadoria baseado no valor da última remuneração. Ausência de Regime Jurídico Próprio de Previdência Social - RPPS. Contribuição efetuada ao INSS (RGPS).

2. Previsão no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais acerca dos proventos de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidores Públicos Municipais. Jardinópolis.

1. Servidores Municipais admitidos pelo regime estatutário. Pretensão ao recebimento de aposentadoria baseado no valor da última remuneração. Ausência de Regime Jurídico Próprio de Previdência Social - RPPS. Contribuição efetuada ao INSS (RGPS).

2. Previsão no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais acerca dos proventos de aposentadoria serem os mesmos da última remuneração que depende de criação de regime próprio de previdência social. Autores que efetuaram a contribuição para o INSS devendo, portanto, se submeterem ao RGPS. Ausência de contribuição previdenciária diante da falta de regulamentação específica. Ausência de fonte de custeio que não legitima o Município a efetuar o pagamento. Sentença de improcedência do pedido mantido.

Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000088-33.2019.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que são apelantes
ALICE MARIA DALBEM MACHADO, JOÃO FRANCISCO DE PAULA LICO,
BENEDITO RAFAEL DE SOUZA, FABIOLA BONELLA NUNES, CRISTINA
MARIA BALTHAZAR BRASIL, IVETE DE PAULA SILVA DIAS, JOSANA
MARIA JOÃO FIORAVANTI, RENATA DONIZETI JOÃO MACHADO,
LUCIMAR APARECIDA BORSANI SAMPAIO, LUCIANA LACAVA FURLAN,
JANE FIGUEIREDO FERREIRA e ADRIANO DOUGLAS RAIMUNDINI, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), MOREIRA DE CARVALHO E
REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000088-33.2019.8.26.0300 -Voto no - Jardinópolis
2
VOTO No 26979 (JV)
APELAÇÃO No 1000088-33.2019.8.26.0300
COMARCA : JARDINÓPOLIS
APELANTES: ALICE MARIA DALBEM MACHADO e OUTROS
APELADO : MUNICIPIO DE JARDINÓPOLIS
MMa. Juíza de 1a instância: Mariana Tonoli Angeli
APELAÇÃO CÍVEL. Servidores Públicos Municipais. Jardinópolis.
1. Servidores Municipais admitidos pelo regime estatutário.
Pretensão ao recebimento de aposentadoria baseado no valor da
última remuneração. Ausência de Regime Jurídico Próprio de
Previdência Social - RPPS. Contribuição efetuada ao INSS (RGPS).
2. Previsão no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais acerca
dos proventos de aposentadoria serem os mesmos da última
remuneração que depende de criação de regime próprio de
previdência social. Autores que efetuaram a contribuição para o
INSS devendo, portanto, se submeterem ao RGPS. Ausência de
contribuição previdenciária diante da falta de regulamentação
específica. Ausência de fonte de custeio que não legitima o
Município a efetuar o pagamento. Sentença de improcedência do
pedido mantido.
Apelo não provido.
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de apelação interposta
contra a r. sentença de fls. 167/170 que, em ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000088-33.2019.8.26.0300 -Voto no - Jardinópolis
3
declaratória proposta por IVETE DE PAULA SILVA DIAS,
FABIOLA BONELLA NUNES, CRISTINA MARIA BALTHAZAR BRASIL,
ALICE MARIA DALBEM MACHADO, JOSANA MARIA JOÃO
FIORAVANTI, ANDREA APARECIDA SENARESE HERNANDES, RENATA
DONIZETI, JOÃO MACHADO, LUCIMAR APARECIDA BORSANI
SAMPAIO, LUCIANA LACAVA FURLAN, JANE FIGUEIREDO
FERREIRA, ADRIANO DOUGLAS e OUTROS em face do MUNICÍPIO
DE
JARDINÓPOLIS,
julgou
improcedente
o
pedido,
resolvendo o mérito com base no art. 487, inciso I, do
CPC e condenou os autores ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, parágrafos 2o e
8o do CPC. Inconformados os autores interpõem o recurso
de apelação (fls. 172/178) e sustentam que foram
contratados por concurso público em 1994 e sempre
exerceram a função pública sob a égide do Estatuto do
Servidor Público Municipal e a Prefeitura Municipal não
efetuou os descontos previdenciários. Esclarecem que
somente em 2004 a Administração Pública passou a efetuar
descontos previdenciários, destinando-os ao INSS (RGPS)
e desde a posse das autoras até setembro de 2004 a
Administração deixou de repassar as contribuições a
qualquer órgão previdenciário. Afirmam que a legislação
de regência prevê o direito dos autores à aposentadoria
integral ao fundamento que os servidores públicos
estatutários foram contratados antes da modificação
constitucional trazida pela EC n. 41/2003. Acrescentam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000088-33.2019.8.26.0300 -Voto no - Jardinópolis
4
que o direito dos autores está garantido pelo artigo
178, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Jardinópolis. Decorrido prazo sem apresentação de
contrarrazões (fl. 183). É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
2.
Conforme se depreende da inicial tem-
se que os autores são servidores públicos municipais em
atividade, profissionais do Magistério, tendo sido
admitidos por meio de concurso público em 1994 sob a
égide da Lei Complementar n. 1.702/93 que previa a
aplicação da Lei Complementar n. 605/68 e o Município
mesmo prevendo no estatuto respectivo a criação de
órgão previdenciário próprio, não o fez e desde o
ingresso dos autores nos Quadros do Serviço Público até
o ano de 1996; houve o desconto da contribuição
previdenciária mas não houve o depósito dos valores em
qualquer órgão previdenciário. Entre 1996 a 2004 não
houve recolhimento da contribuição previdenciária e
somente após 2004, não regularmente, a Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000088-33.2019.8.26.0300 -Voto no - Jardinópolis
5
local passou a realizar descontos previdenciários em
favor do INSS conforme declaração por ela apresentada
(fl. 65 e 76). Diante da ausência da criação de órgão
previdenciário próprio e da iminência da aposentadoria
dos autores pretendem o reconhecimento do direito ao
recebimento de suas aposentadorias, assim que cumprirem
os requisitos para tanto, com base na última remuneração
por eles percebida, nos termos do art. 178, inciso I,
do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais Lei
n.o 605/1968 e nos termos do art. 6o da EC 41/2003. A
MMa. Juíza houve por bem julgar o pedido improcedente e,
como tal deverá ser mantido.
3.
Incontroverso nos autos que o
MUNICÍPIO
DE
JARDINÓPOLIS
não
criou

fundo
previdenciário próprio e que os servidores foram
cadastrados como contribuintes da Previdência Social
INSS (RGPS) conforme expressamente reconhecido (fl.
65):
“Item 1 - Como a Prefeitura não criou nenhum fundo
previdenciário próprio os professores estatutários foram
cadastrados como contribuinte no regime da Previdência
Social e passaram a ser segurados pela Autarquia,
circunstância em que receberão todo e qualquer benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000088-33.2019.8.26.0300 -Voto no - Jardinópolis
6
diretamente do INSS.
Item 1.1. Não farão jus à complementação uma vez que
não havia fundo próprio e tampouco recolhimento por
parte do funcionário. (...)”
4.
O documento de fl. 76 emitido pelo
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS reitera, no tocante à autora
Ivete de Paula Silva Dias, que a Prefeitura não tem
Regime Próprio de Previdência e que os descontos dos
servidores são realizados junto ao INSS e, quanto aos
estatutários, afirma que houve o desconto a título de
previdência até o mês de outubro de 96, mas que não
foram depositados em órgão previdenciário e no período
de novembro/96 a agosto de 2004 não houve descontos e
tampouco depósito previdenciário por não existir fundo
de previdência. Os únicos holerites juntados dos autores
(fls. 52/64) referentes aos meses de maio e junho de
2018 demonstram que havia o desconto de 11% para o INSS.
O fato de o MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS não ter
instituído Regime Próprio de Previdência Social não
implica caber ao Município a devolução dos valores
vertidos ao INSS, como pretendem os autores, e passar a
ser o responsável pelo pagamento de suas aposentadorias.
Inviável a pretensão. Acrescente-se que o art. 178,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000088-33.2019.8.26.0300 -Voto no - Jardinópolis
7
inciso I, da Lei Municipal n. 605/1968 (fls. 79/119)
garante tão somente a possibilidade de criação ao ente
público, não configurando uma obrigação e não gera
direito aos autores.
5.
Ressalte-se que os autores somente
teriam direito à integralidade de proventos quando da
aposentadoria se, antes da Emenda Constitucional no
41/2003 o Município de Jardinópolis tivesse criado seu
regime próprio de previdência em observância à Lei n.
9.717/98 Dispõe sobre regras gerais para a organização e o
funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal -
o que não fez. Razão pela qual não podem os autores
pretender o recebimento de aposentadoria integral. A
ausência de implementação de regime próprio de
previdência social ocorre em muitos municípios e, em
relação a essa omissão legislativa no sentido de deixar
de implementar tal regime assim preleciona Fábio
Zambitte Ibrahim, em sua obra “Curso de Direito
Previdenciário”, 15a. Edição, ed. Impetus, 2010, p. 40:
“Com as modificações da EC n. 41/03, o caput do art. 40 da
Carta de 1988 assegura, expressamente, o direito do
servidor a regime previdenciário de caráter contributivo e
solidário.
Entendo
que
tal
preceito
não
impõe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000088-33.2019.8.26.0300 -Voto no - Jardinópolis
8
necessariamente, a criação de regimes próprios pelos entes
federativos em favor de seus servidores ocupantes de cargo
efetivo. Ademais, muitos Municípios não atingem sequer a
massa crítica necessária ao funcionamento adequado , do
ponto de vista atuarial, de um sistema previdenciário.”
6.
Esta Corte, em casos similares, tem
decidido de mesma forma:
“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
DE CAPÃO BONITO
Pretensão ao recebimento de
complementação de aposentadoria
Inadmissibilidade -
Autora vinculada ao Regime Geral de Previdência (RGPS),
tendo contribuído de acordo com as regras desse regime
Inexistência de Regime Próprio de Previdência na
Municipalidade - Sentença de improcedência mantida

Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0002846-53.2016.8.26.0123; Relator (a): Ana Liarte; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Capão
Bonito - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/03/2018; Data de
Registro: 23/03/2018);
“APELAÇÃO
Servidora pública municipal aposentada por
tempo de contribuição pelo RGPS Município de Jardinópolis
Pedido de complementação da aposentadoria, a fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000088-33.2019.8.26.0300 -Voto no - Jardinópolis
9
receba proventos integrais
Contribuições realizadas
somente ao RGPS
Inexistência de regime próprio de
previdência social (RPPS) no município
Não há
obrigatoriedade de instituição
Mera previsão na
legislação municipal de aposentadoria integral não cria
direito subjetivo aos servidores
Danos morais
inexistentes, diante da ausência de ato ilícito

Precedentes desta Corte de Justiça Sentença mantida
Recurso
não
provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1000189-12.2015.8.26.0300; Relator
(a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Jardinópolis - 1a Vara; Data do
Julgamento: 23/10/2018; Data de Registro: 23/10/2018);
“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
INATIVO. MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA. Pleito de
complementação dos proventos de aposentadoria por idade
recebida pelo INSS, pelo ente público municipal.
IMPOSSIBILIDADE. Art. 9o da Lei Municipal no 108/1991 que
autorizou o Poder Executivo a complementar os proventos dos
aposentados, entre a vigência desta Lei e a adoção
definitiva de regime de previdência, dando cumprimento a
disposição constitucional específica. Complementação que
não é automática e depende de lei específica. Município que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000088-33.2019.8.26.0300 -Voto no - Jardinópolis
10
não possui Regime Próprio de Previdência. Contribuição
previdenciária que é realizada ao INSS. Necessidade de
criação de entidade fechada de previdência complementar,
nos termos do art. 40, §§14, 15 e 16 da Constituição
Federal de 1988. R. sentença de improcedência mantida,
inclusive quanto aos ônus de sucumbência. RECURSO DE
APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
0005991-13.2015.8.26.0654; Relator (a): Flora Maria Nesi
Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do
Julgamento: 19/07/2017; Data de Registro: 21/07/2017)
7.
Desta forma a r. sentença deve ser
mantida incólume e, no tocante aos honorários
advocatícios fica majorado o valor da verba honorária
pelo trabalho extra realizado na instância recursal, em
obediência ao mandamento legal insculpido no art. 85, §
11, do CPC, agora arbitrada em R$ 1.300,00, observada a
condição de beneficiários da gratuidade judiciária.
8.
Ante o exposto, por meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000088-33.2019.8.26.0300 -Voto no - Jardinópolis
11
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator